Tribunal: STJ
Processo: 0000972-64.2017.4.01.3603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090385 - MT(2025/0422010-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: DENISE ISPER
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - DF070641
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - MT015995O
KYMBERLY SANTOS ROCHA - MT024014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.873/1999,
o, CAPUT E § 1o, E
o. INTERPRETAÇÃO. DESPACHOS
ART. 1
ART. 2
MERAMENTE
ORDINATÓRIOS
NÃO
INTERROMPEM
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS
PREMISSAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ÓBICE
DA
DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
STJ. INCIDÊNCIA DA
TERMO DE EMBARGO.
SÚMULA N. 83/STJ.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CÓDIGO FLORESTAL, ART. 59.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão proferido em
apelação cível que: (a) reconheceu a prescrição punitiva e anulou o auto de
infração; e (b) suspendeu os efeitos do termo de embargo até o prazo final do
processo administrativo de regularização ambiental estadual. O recurso
especial foi inadmitido na origem por suposta necessidade de revolvimento
probatório, tentativa de superação de jurisprudência e ausência de violação
frontal a lei federal.
2. O acórdão recorrido, com base nos elementos fático-probatórios,
concluiu pela ocorrência da prescrição punitiva (art. 1o, caput, da
e da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o), ao reconhecer
Lei n. 9.873/1999)
a paralisação do procedimento administrativo por lapso superior a três anos,
não havendo ato interruptivo idôneo. Transcrição normativa: “Art. 1o
Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal
[...] § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho [...]” e “Art. 2o
Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação [...] II – por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III – pela decisão
condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória [...]”.
Documento eletrônico VDA55947264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ed56f3bd-4a92-48a5-b1c4-407e0b7277e7

3. A tese recursal sustenta que “todo ‘despacho’ lançado nos autos é
causa interruptiva da prescrição intercorrente administrativa” e que o
o, §
art. 1
1o, da
regula integralmente a prescrição intercorrente, não se
Lei 9.873/1999
aplicando o
o para restringir o termo “despacho”. Contudo, a Corte de
art. 2
origem consignou que, ainda que considerado o ofício de
teria
23/7/2010,
ocorrido prescrição intercorrente pela inércia superior a três anos desde a
notificação da autuação.
4. A pretensão de afastar a prescrição intercorrente, à luz de supostos
atos interruptivos no procedimento administrativo, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 2.430.444/SP
(Segunda Turma, DJe
, AgInt no
(Primeira
22/8/2024)
AREsp 2.557.913/DF
Turma), e AgInt no
(Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.938.680/RJ
18/3/2022)
5. No mérito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme:
“incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo
instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por
mais de três anos, nos termos do
o, § 1o, da
Todavia,
art. 1
Lei 9.873/1999.
interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do
feito, tendente a apurar a infração” (AgInt no
Primeira
REsp 1.938.680/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
18/3/2022;
REsp 2.033.745/RJ,
. Estando o acórdão recorrido em consonância com tal
30/11/2023)
entendimento, incide a
“Não se conhece do recurso especial
Súmula 83/STJ:
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida” (v.g., AgRg no
Primeira
AREsp 354.886/PI,
Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
11/5/2016;
AREsp 2.453.438/PR,
AgInt no
Primeira Turma, DJe
.
7/5/2024;
AREsp 2.354.829/SP,
6/6/2024)
6. O acórdão recorrido também assentou que a suspensão do termo de
embargo não decorreu da prescrição punitiva, mas da adesão ao Programa de
Regularização Ambiental, à luz do
do Código Florestal, aplicável às
art. 59
infrações ocorridas até
o que igualmente está em consonância com
22/7/2008,
a legislação de regência e com a motivação exposta nas instâncias ordinárias.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ed56f3bd-4a92-48a5-b1c4-407e0b7277e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090385 - MT(2025/0422010-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: DENISE ISPER
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - DF070641
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - MT015995O
KYMBERLY SANTOS ROCHA - MT024014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.873/1999,
o, CAPUT E § 1o, E
o. INTERPRETAÇÃO. DESPACHOS
ART. 1
ART. 2
MERAMENTE
ORDINATÓRIOS
NÃO
INTERROMPEM
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS
PREMISSAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ÓBICE
DA
DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
STJ. INCIDÊNCIA DA
TERMO DE EMBARGO.
SÚMULA N. 83/STJ.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CÓDIGO FLORESTAL, ART. 59.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão proferido em
apelação cível que: (a) reconheceu a prescrição punitiva e anulou o auto de
infração; e (b) suspendeu os efeitos do termo de embargo até o prazo final do
processo administrativo de regularização ambiental estadual. O recurso
especial foi inadmitido na origem por suposta necessidade de revolvimento
probatório, tentativa de superação de jurisprudência e ausência de violação
frontal a lei federal.
2. O acórdão recorrido, com base nos elementos fático-probatórios,
concluiu pela ocorrência da prescrição punitiva (art. 1o, caput, da
e da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o), ao reconhecer
Lei n. 9.873/1999)
a paralisação do procedimento administrativo por lapso superior a três anos,
não havendo ato interruptivo idôneo. Transcrição normativa: “Art. 1o
Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal
[...] § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho [...]” e “Art. 2o
Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação [...] II – por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III – pela decisão
condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória [...]”.
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

3. A tese recursal sustenta que “todo ‘despacho’ lançado nos autos é
causa interruptiva da prescrição intercorrente administrativa” e que o
o, §
art. 1
1o, da
regula integralmente a prescrição intercorrente, não se
Lei 9.873/1999
aplicando o
o para restringir o termo “despacho”. Contudo, a Corte de
art. 2
origem consignou que, ainda que considerado o ofício de
teria
23/7/2010,
ocorrido prescrição intercorrente pela inércia superior a três anos desde a
notificação da autuação.
4. A pretensão de afastar a prescrição intercorrente, à luz de supostos
atos interruptivos no procedimento administrativo, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 2.430.444/SP
(Segunda Turma, DJe
, AgInt no
(Primeira
22/8/2024)
AREsp 2.557.913/DF
Turma), e AgInt no
(Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.938.680/RJ
18/3/2022)
5. No mérito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme:
“incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo
instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por
mais de três anos, nos termos do
o, § 1o, da
Todavia,
art. 1
Lei 9.873/1999.
interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do
feito, tendente a apurar a infração” (AgInt no
Primeira
REsp 1.938.680/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
18/3/2022;
REsp 2.033.745/RJ,
. Estando o acórdão recorrido em consonância com tal
30/11/2023)
entendimento, incide a
“Não se conhece do recurso especial
Súmula 83/STJ:
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida” (v.g., AgRg no
Primeira
AREsp 354.886/PI,
Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
11/5/2016;
AREsp 2.453.438/PR,
AgInt no
Primeira Turma, DJe
.
7/5/2024;
AREsp 2.354.829/SP,
6/6/2024)
6. O acórdão recorrido também assentou que a suspensão do termo de
embargo não decorreu da prescrição punitiva, mas da adesão ao Programa de
Regularização Ambiental, à luz do
do Código Florestal, aplicável às
art. 59
infrações ocorridas até
o que igualmente está em consonância com
22/7/2008,
a legislação de regência e com a motivação exposta nas instâncias ordinárias.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0000972-64.2017.4.01.3603.
Na origem, cuida-se de ação anulatória proposta por DENISE ISPER contra o
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA, objetivando anulação do do Auto de Infração n.
e do
483655/D
termo dos Embargo n.
lavrados contra a segunda autora em
por
491908/C,
30/07/2008,
supostamente “desmatar 152,00 hectares de floresta nativa situada em área de reserva
legal, objeto de especial preservação” (fls. 8-56).
Foi proferida sentença para julgar procedentes os pleitos autorais, para
ratificar "ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, consoante o art. 487, inciso
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

I, do CPC, para anular o Auto de Infração n.
diante da ocorrência da
483655/D,
prescrição punitiva, e manter suspenso os efeitos do termo de Embargo n.
até o
491908/C
prazo final do processo administrativo de regularização ambiental perante o órgão
ambiental estadual" (fls. 1233-1238).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da
apelação cível, negou provimento ao recurso da autarquia, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fls. 1332-1348):

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO
DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO
SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
(CAPUT DO
o DA
. AUSÊNCIA DE CAUSA
ART. 1
LEI 9.873/1999)
INTERRUPTIVA.
TERMO
DE
EMBARGO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CÓDIGO FLORESTAL. ART. 59.
RECONVENÇÃO OPOSTA PELO IBAMA. NATUREZA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. INSUBSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
(ART. 85, §11, CPC).
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva e anulou o auto de infração em virtude de o
processo ter ficado paralisado por mais de cinco anos, bem como suspendeu o termo
de embargo até o prazo final do processo administrativo de regularização ambiental
perante o órgão ambiental estadual, considerando tratar-se de área consolidada, com
a efetiva adesão ao Programa de Regularização Ambiental, como também como
indeferiu a reconvenção apresentada pelo IBAMA.
2. Nos termos do
o, caput e §1o, da
a prescrição da
art. 1
Lei no 9.873/1999,
pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e
punição da infração ambiental, se subdivide em prescrição da pretensão punitiva
propriamente dita, com prazo de cinco anos, e prescrição da pretensão punitiva
intercorrente, a qual se configura quando há a paralisação do procedimento
administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos.
3. Na hipótese dos autos, de fato verifica-se a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do
caput, da
tendo em vista que
art. 1,
Lei 9.873/99,
após a notificação do autuado, datada de 24.09.2008, transcorreu um lapso temporal
de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição, sendo a
decisão de primeira instância apenas proferida em 04.05.2015.
4. Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que
interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de
infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é,
ofícios de comunicação entre autoridades, despachos de mero encaminhamento ou
de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo
prescricional.
5. Ainda que se considerasse o ofício que notificou a parte para apresentar
pré-projeto de recuperação de danos e para apresentação de alegações finais - o que
não é possível, por não se enquadrar na hipótese do inciso I do
o da
art. 2
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

- estaria operada a prescrição punitiva intercorrente, considerando o
Lei 9.873/1999
lapso temporal de três anos desde a notificação da autuação sem a ocorrência de
qualquer causa interruptiva.
6. O parágrafo 4o do
da
dispõe que, no período
art. 59,
Lei n. 12.651/12,
entre a publicação do Código Florestal e a implantação do PRA – programa de
regularização ambiental –, em cada Estado, o proprietário ou possuidor do imóvel,
enquanto estiver cumprindo o termo de compromisso, não poderá ser autuado por
infrações ambientais ocorridas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão
irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
uso restrito. Na hipótese, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados
em julho de 2008, tendo a a parte autora devidamente aderido ao Programa de
Regularização Ambiental.
7. A reconvenção é ato judicial que enseja o processamento simultâneo da
ação reconvencional e da ação principal e que tem por escopo a economia e a
eficiência do processo, submetendo-se a condições próprias de admissibilidade e
processamento, nos termos do artigo 343 do CPC.
8. Em análise à reconvenção interposta pelo IBAMA, observa-se que há
incompatibilidade de ritos, tendo em vista que a ação principal é regida pelo
procedimento ordinário previsto no CPC, já a reconvenção, pelo procedimento
previsto na Lei no 7.347/85.
9. Recuso desprovido. Os honorários advocatícios fixados na sentença no
percentual mínimo do § 3o do artigo 85 do CPC sobre o valor da causa
(R$760.000,00) deverão ser acrescidos de 2%, na forma do
§11, do CPC,
art. 85,
respeitado o limite legal.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta ao
o, §
art. 1
1o, da
trazendo os seguintes argumentos (fls. 1352-1365):
Lei n. 9.873/1999,

"Da leitura do dispositivo, observa-se que o legislador não restringiu o
(i)
alcance da expressão “pendente de julgamento ou despacho”, de forma que se deve
considerar que todo “despacho” lançado nos autos é causa interruptiva da prescrição
intercorrente administrativa. Não apenas atos essencialmente decisórios ou
apuratórios são aptos a interromper o fluxo do prazo prescricional" (fl. 1357);
"Por fim, ressalta-se ainda a especialidade da norma do
o, §1o, da
(ii)
art. 1
em relação ao
o do mesmo diploma legal. O
o, §1o, regula
Lei n. 9.873/99
art. 2
art. 1
inteiramente o instituto da prescrição intercorrente, que objetiva sancionar o Estado
por não tomar providências de natureza processual por mais de três anos,
estabelecendo sua causa, suas consequências e o fato causador da interrupção de seu
prazo; isto é, qualquer ato da autoridade competente que caracterize impulso
processual. Já o
o disciplina os atos que interrompem a prescrição da pretensão
art. 2
punitiva propriamente dita, isto é, aquela que busca punir a Administração pela
inércia em aplicar o direito material. Sendo a prescrição intercorrente integralmente
regulamentada pelo
o, §1o, não há que se falar em aplicação do
o para
art. 1
art. 2
conferir interpretação restritiva ao termo “despacho”." (fls.
);
1357/1358
"Em que pese a similitude fática entre os casos analisados, o Tribunal
(iii)
recorrido, como visto, conferiu interpretação completamente divergente ao
o,
art. 1
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

§1o, da
da confiada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Lei n. 9.873/99
Com o escopo de reforçar a existência de divergência jurisprudencial, cabe fazer o
comparativo entre as ementas do r. acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas."
(fl. 1360).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido defende, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 1413-1427).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (fls. 1430-
a quo
1433):
A teor do dispositivo ao final lançado, tem-se que o recurso não merece
trânsito pelo não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais,
notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela
SÚMULAS
e

tentativa de superação de jurisprudência atual
007/STJ
279/STF, e/ou
do STJ
não-demonstração de que tenha havido, em tese, frontal violação ao
e/ou
sentido evidente de norma(s) federal(is) infraconstitucional(is); há aparente manejo
do Recurso Especial como se 3a Instância Recursal ordinária fosse.

Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 1435-1440).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O implemento (ou não) da prescrição intercorrente e a manutenção do
embargo ambiental, à luz da anulação do auto de infração por prescrição punitiva,
constituem o cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 1341-1343):

O
o, §1o da
que estabelece o prazo de prescrição
art. 1
Lei no 9.873/1999,
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê que a
paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho,
por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva, in
verbis:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados
da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifo nosso).

Já o
o da mesma lei prevê as hipóteses de interrupção da prescrição da
art. 2
pretensão punitiva, in verbis:

Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito
interno da administração pública federal.

No que diz respeito ao processo administrativo no 02567.000358/2008-18,
de fato verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
caput, da
tendo em vista que após a notificação do autuado,
art. 1,
Lei 9.873/99,
datada de 24.09.2008, transcorreu um lapso temporal de cinco anos sem a
ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição, sendo a decisão de primeira
instância apenas proferida em 04.05.2015.
Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que
interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de
infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é,
ofícios de comunicação entre autoridades, despachos de mero encaminhamento ou
de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo
prescricional.
[...]
Ademais, ainda que se considerasse o ofício no
de 23.07.2010 que
135/10
notificou a parte para apresentar pré-projeto de recuperação de danos e para
apresentação de alegações finais - o que não é possível, por não se enquadrar na
hipótese do inciso I do
o da
- estaria operada a prescrição
art. 2
Lei 9.873/1999
punitiva intercorrente, considerando o lapso temporal de três anos desde a
notificação da autuação sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva.
Quanto à suspensão Termo de Embargo de no 491908-C, da leitura da
sentença observa-se que a sua providência não ocorreu em virtude da declaração da
prescrição punitiva, mas sim em razão de tratar-se de área consolidada, com a
efetiva adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

Consoante se denota, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, concluiu pelo implemento da prescrição intercorrente,
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

[...] ainda que se considerasse o ofício no
de 23.07.2010 que
135/10
notificou a parte para apresentar pré-projeto de recuperação de danos e para
apresentação de alegações finais - o que não é possível, por não se enquadrar na
hipótese do inciso I do
o da
- estaria operada a prescrição
art. 2
Lei 9.873/1999
punitiva intercorrente, considerando o lapso temporal de três anos desde a
notificação da autuação sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva (fl. 1343).
Nesse aspecto, a pretensão de afastar a prescrição intercorrente pela existência
de evento capaz de interromper o lapso prescricional demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, procedimento vedado à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, a
:
contrario sensu

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PARALISAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL POR LAPSO TERMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS
NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O
se circunscreve à possibilidade de aplicação do
thema decidendum
°, § 1°, da
na hipótese descrita nos autos.
art. 1
Lei 9.873/1999
2. O STJ entende que incide a prescrição intercorrente quando o
procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição
permanece paralisado por mais de três anos, sem atos que denotem
impulsionamento do processo, nos termos do
o, § 1o, da
art. 1
Lei 9.873/1999.
3. No caso vertente, o Tribunal de origem assentou que não existem
elementos nos autos que demonstrem que o procedimento administrativo fiscal teria
ficado parado por período maior que três anos. A revisão das premissas adotadas na
origem demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.430.444/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊCIA.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
/STJ.
3/2016
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

3. Consoante entendimento da Primeira Seção, no REsp 1.340.553/RS,
repetitivo, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente; e a Fazenda Pública deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4. No caso dos autos, o órgão julgador registrou situação em que houve
citação, penhora e parcelamento do crédito tributário, razão pela qual o
delineamento fático descrito no acórdão recorrido não revela contrariedade às teses
firmadas no
No contexto, eventual conclusão pela ocorrência
REsp 1.340.553/RS.
de prescrição intercorrente dependeria do reexame fático-probatório, o que não é
adequado no recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.557.913/DF,
Primeira Turma,

Ainda assim,

Interpretando os dispositivos da
a jurisprudência deste
Lei n. 9.873/99,
Sodalício posicionou-se sentido de que "incide a prescrição intercorrente quando o
procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição
permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do
o, § 1o, da
art. 1
Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o
Lei 9.873/1999.
impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.938.680/RJ,
de
. (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
18/3/2022)
REsp n. 2.033.745/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
30/11/2023)

Ainda assim, interpretando os dispositivos da
a
Lei n. 9.873/1999,
jurisprudência deste Sodalício posicionou-se no sentido de que “incide a prescrição
intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato
passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do
o, §
art. 1
1o, da
Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para
Lei n. 9.873/1999.
o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração” (AgInt no REsp 1.938.680/RJ,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
18/3/2022;
REsp 2.033.745/RJ,
.
30/11/2023)
Nesse aspecto, ao decidir pelo implemento da prescrição intercorrente pelo
decurso de lapso temporal de três anos sem causa interruptiva, o Tribunal de origem
decidiu em alinhamento com o entendimento desta Corte Superior, atraindo a incidência
da
que dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência,
Súmula n. 83/STJ,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
Vale citar:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
ARTS. 489 E 1.022 DO
3/STJ.
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS OPOSTOS
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
SÚMULA 211/STJ.

FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
518/STJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JUÍZO. REEXAME
DE PREMISSAS FÁTICAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do
razão pela
CPC/2015,
qual incide o Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com
3/STJ
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
CPC/2015
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
2. Trata-se na origem de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pela ora agravada contra sentença que julgara procedentes os embargos
de execução opostos pela recorrente, ora agravante, para decretar a prescrição
intercorrente em processo administrativo de crédito objeto de execução fiscal.
3. Na espécie, o Tribunal a quo está apenas reformando a sentença que se
cingiu a acolher a prescrição sem analisar outras questões, ora apontadas como
acoimadas de omissão. Não configura afronta aos arts. 489 e 1.022 do
a
CPC/2015
não manifestação do julgador, no acórdão integrativo, sobre questões que se
revestem de indevida inovação recursal, a respeito das quais não se operou o efeito
devolutivo. Precedentes.
4. Inadmissível o recurso quanto às questões que não houve juízo de valor
pelo órgão julgador, não se cumprindo o requisito do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211/STJ.
5. Inexiste contradição em se reconhecer a falta de prequestionamento de
questão acerca da qual se afastou a alegação de vício de omissão por se tratar de
indevida inovação recursal.
Precedentes.
6. O recurso não se viabiliza quanto à alegada ofensa à Súmula 168/TFR,
porquanto enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal, para efeito de
admissibilidade do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 518/STJ.
7. A deficiência da fundamentação recursal consistente na alegação
genérica de violação, em que as razões expendidas não demonstram em que medida
teria o órgão julgador incorrido na suposta vulneração do normativo federal, é óbice
ao conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 284/STF.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo
instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por
mais de três anos, nos termos do
o, § 1o, da
Todavia,
art. 1
Lei 9.873/1999.
interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do
feito, tendente a apurar a infração. Precedentes.
9. Na espécie, a Corte Regional consignou que a Administração promoveu
atos que impulsionaram o processo, com vistas à apuração dos fatos, estando
demonstrado na documentação apresentada que o processo administrativo não
permaneceu paralisado por mais de três anos, concluindo não configurada a
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

10. A revisão das premissas fáticas que serviram à formação da convicção
quanto à ausência de paralisação do feito é inviável no âmbito do recurso especial,
por força da Súmula 7/STJ.
11. Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto às matérias
a respeito das quais a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação
de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional.
12. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.938.680/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 1346),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: 51211687-6c4a-466b-b944-348370fc970e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.090.385 / MT
Número Registro: 2025/0422010-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009726420174013603 9726420174013603
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: DENISE ISPER
ADVOGADOS : JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - MT015995O
GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - DF070641
KYMBERLY SANTOS ROCHA - MT024014
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INTERDIÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: e3020856-d8b1-4aeb-854d-0a4637a600f2

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: e3020856-d8b1-4aeb-854d-0a4637a600f2